Tribunal: CARF
Processo: 10670.001360/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001360/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.291 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SÃO FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/11/2006
EXTINÇÃO
DE
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
FEDERAL. SUCESSÃO DA UNIÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Sendo a União sucessora das obrigações e direitos da sociedade de economia
mista extinta, é imperioso a extinção dos créditos tributários federais na
medida em que a União assume a um só tempo a condição de credor e devedor
do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 196/198, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 158/162, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento
referente a contribuições à Seguridade Social não declaradas em GFIP, correspondente à
diferenças de contribuições da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas a Terceiros, incidentes sobre a remuneração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001360/2007-74
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001360/2007-74

dos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme descrito na NFLD de fls.
02/109 (DEBCAD 37.081.153-4), consolidada em 29/05/2007, referente às competências de
01/1999 a 11/2006, com ciência da RECORRENTE em 14/06/2007, conforme AR de fls.
120/121.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 9.982,54, acrescido de multa de mora 30% e juros de mora (até a data de lavratura).
Dispõe o Relatório Fiscal (fls. 114/116) que a tratou-se de modalidade básica de
fiscalização; assim, para a apuração do débito foram verificadas e analisadas as folhas de
pagamento apresentadas pela empresa, assim como GFIP e documentos exibidos
espontaneamente pela empresa, inclusive livros diário e razão.
Da análise desta documentação, verificou-se que a empresa não declarou fatos
geradores referentes a remunerações pagas segurados contribuintes individuais e empregados.
Ademais, o relatório informa que a empresa apresentou convênio com FNDE
relativo apenas ao estabelecimento centralizador, deste modo, foram lançadas as contribuições
para terceiros dos demais estabelecimentos.
Em razão da omissão em GFIP, a fiscalização entendeu estar configurado, em
tese, ilícito tipificado no art. 337-A do Decreto-Lei n° 2.848/1940 – CP, acrescido pela Lei n°
9.983, de 14/07/2000, comunicando o fato ao MPF.

Impugnação
Devidamente intimada em 04/06/2007, a RECORRENTE apresentou sua
Impugnação de fls. 124/126 em 27/06/2007. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Belo Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
“A interessada foi cientificada da presente notificação em 14/06/2007, conforme cópia de
Aviso de Recebimento - AR de fl. 120, e apresentou impugnação, às fls. 123/127. Em
síntese:
- Requer o cancelamento total do feito fiscal, e transcreve parte do relatório fiscal.
- Alega que o órgão centralizador, com sede em Pirapora /MG, tem convênio com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a unidade de Juazeiro/BA não tem. O
órgão centralizador fez o recolhimento do percentual de terceiros (5,2%), sendo 2,5% para
0 salário educação e 2,7% para terceiros. A unidade Juazeiro não tinha convênio, portanto o
recolhimento de 5,2% era efetuado para terceiros.
- Diz e requer a nulidade total do trabalho fiscal, com base no artigo 173 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.175, de 25 de outubro de 1.966. _
- Argumenta que o relatório fiscal refere-se às competências compreendidas entre 01/1999 a
11/2006, inclusive, vendo-se que se ofuscou o Auditor a decadência do direito de constituir
o crédito tributario com fato gerador do período de 1999 a junho de 2002, para uma
fiscalização encerrada em 14/06/2007, aliando-se a isso o próprio da Autoridade Coatora no
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001360/2007-74

item 04 dizendo “foram verificados folhas de pagamento do período de 01/1997 a 01/2007
e contabilidade apenas do período de 01/1999 a 12/2002”.
- Acrescenta que os débitos foram efetivados no mês de janeiro de 1999, portanto, há mais
de 5 anos, e para a Fazenda Pública constituir o seu crédito, fugindo da decadência, teria
que fazê-lo no período limite de janeiro de 1999 a junho de 2002, e não agora, razão por
que fica desde já requerida a nulidade total do feito fiscal, e porque não se fiscalizou todo o
período como afirma a Auditoria no item 04 do relatório fiscal, não pode se notificar o que
não fiscalizou.
- Requer, como supedâneo na fundamentação acima, a improcedência total da presente
Notificação ora combatida, cancelando-a em todos os seus termos, eis que atingida pela
instituto da decadência e ausência de documentos que a embasem.”

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Belo Horizonte/MG
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
137, nos seguintes termos:
“Trata-se de notificação lavrada cm 29.05.2007, referente aos seguintes levantamentos:
FPC - Contabilidade não declarado. (Lançamento de fatos geradores e contribuições não
declaradas em GFIP relativas a segurados contribuintes individuais/autônomos apurados
através da contabilidade da empresa)
FPG - Folha não declarado em GFIP. {lançamento de remunerações e contribuições
relativas a segurados empregados e contribuintes individuais/autônomos (não declaradas
em GFIP)}
FFF - Folha Filial não declarado (Lançamento de remunerações e contribuições da filial,
com cobrança de contribuição ao FNDE haja vista a ausência de convênio para este
estabelecimento. Não declaradas em GFIP.)
2. O relatório fiscal, fls. 113/116, informa que as verbas não foram declaradas em GFIP e
correspondem a parte patronal, a destinada ao custeio do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e contribuições
devidas a outras entidades e fundos -terceiros.
3. Informa também no item 15: Por dever legal imposto a este auditor fiscal, devido ao fato
do ato de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária mediante omissão de
informação na GFIP configura, em tese, 0 ilícito tipificado no art. 33 7-A do Decreto-Lei
r¡°2.848
4. Para a Matriz, os levantamentos FPC e FPG foram lavrados com redução de multa e
informado que os fatos geradores das contribuições estavam dispensados de ser declarados
em GFIP.
5. Assim, diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao auditor
notificante para esclarecer porque os lançamentos FPC e FPG foram processados com
redução de multa/ dispensados de declarar em GFIP.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001360/2007-74

6. À consideração da Presidente da 8” Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte para, de acordo, encaminhar aos autos ao Serviço de
Fiscalização solicitando o cumprimento da diligência.”
Em resposta, à fl. 157, a fiscalização se manifestou esclarecendo a suposta
redução de multas supramencionadas, informando que o equívoco ocorreu na formalização dos
autos, porém o cadastramento na NFLD foi efetuado corretamente, de acordo com o trecho
abaixo colacionado:
“Em atendimento à solicitação de fl. 136 informamos que por erro não intencional
anexamos aos autos relatórios Discriminativo Analítico de Débito - DAD, Discriminativo
Sintético de Débito - DSD e Demonstrativo Sintético por Estabelecimento com valores de
multa correspondentes a contribuições dispensadas de declarar em GFIP com relação ao
Levantamento “FPG - FOLHA NÃO DECLARADO GFIP".
Contudo, conforme pode-se constatar da própria Notificação de Lançamento de Débito -
NFLD o cadastramento foi efetuado corretamente, ou seja, considerando as contribuições
como não declaradas em GFIP. Tal fato pode ser constatado inclusive da consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Conforme se depreende do acima exposto, o que ocorreu foi erro não intencional na
formalização dos autos o que não carreia de nulidade o lançamento uma vez que os valores
de multa foram corretamente calculados considerando a não declaração em GFIP de todas
as contribuições objeto do presente documento de constituição de débito. Consistindo,
portanto, em mero vício formal passível de saneamento.
Diante disto, anexamos a este despacho novos relatórios em substituição aos inicialmente
juntado aos autos.
Ao chefe da SARAC - DRF em Montes Claros, sugerindo encaminhamento à DRJ em Belo
Horizonte/MG.”

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
em parte o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 158/162):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. DECADENCIA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias a seu cargo, Lei
8.212/91, artigo 30, inciso I, alinea “b”. A decadência das contribuições previdenciárias
deve- se operar em 05 (cinco) anos, consoante Súmula Vinculante n° 8, de 12 de junho de
2008 do Supremo Tribunal Federal - STF.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário,
qual seja, das competências compreendidas no período de 01/1999 a 05/2002, em razão do
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001360/2007-74

transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador, contado nos termos do
art. 150, §4o, do CTN.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/12/2008,
conforme AR de fls. 194, apresentou o recurso voluntário de fls. 196/198 em 16/12/2008.
Em suas razões, informa que no dia 30/10/2008 foi realizada assembleia
extraordinária de acionistas e, dentre outras deliberações, decidiram pela extinção da empresa
com o encerramento do processo de Liquidação (fls. 204/206).
Esclareceu que a RECORRENTE realizou seus trabalhos de Liquidação por força
do Decreto no 6.020/2007 (fls. 207/208), visto que a mesma foi incluída no Programa Nacional
de Desestatização – PND.
Assim, por se tratar de empresa pública, todos os direitos e obrigações da empresa
foram sucedidos pela União, nos termos do art. 23 da Lei 8.029/90. Deste modo, o crédito
tributário deve ser extinto, com fulcro na previsão expressa contida no art. 26 da Lei no 8.029/90
e do art. 381 do Código Civil.

Da Juntada da Resolução do processo apenso
Por fim, em razão da Resolução proferida por esta Turma julgadora no processo
administrativo no 10670.001357/2007-51 (apenso), de fls. 221/228, o referido processo foi
vinculado a estes autos e ambos foram encaminhados para minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Cancelamento dos débitos – Sucessão UNIÃO
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001360/2007-74

Assiste razão à RECORRENTE em seu Recurso Voluntário. Conforme pontuado,
a COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO VALE DO SÃO FRANCISCO (FRANAVE) foi extinta,
de acordo com o deliberado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em
30/10/2008, fls. 204/208:
Conforme exposto pela RECORRENTE, a extinção da RECORRENTE
(sociedade de economia mista) ocorreu por determinação do Decreto no 6.020, de 22 de janeiro
de 2007, o qual dispõe o seguinte:
Art. 1o Fica dissolvida a Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE,
incluída no Programa Nacional de Desestatização - PND pelo Decreto no 99.666, de 1o
de novembro de 1990.
Art. 2o A liquidação da FRANAVE far-se-á sob a supervisão do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e observará, no que couber, as disposições da Lei no
8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 3o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional convocará, no prazo de oito dias,
contado da data de publicação deste Decreto, Assembléia-Geral de Acionistas, com a
finalidade de:
I - nomear o liquidante, cuja escolha deverá recair em servidor efetivo ou aposentado da
Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, indicado pelo Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
II - fixar o valor mensal da remuneração do liquidante, aí incluído o custeio do auxílio-
moradia a que se refere o art. 6o;
III - declarar extintos os mandatos e cessada a investidura do Presidente, dos Diretores e
dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia, sem prejuízo da
responsabilidade pelos respectivos atos de gestão e de fiscalização;
IV - nomear os membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o processo
de liquidação da Companhia, dele fazendo parte um representante da Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, um do Ministério dos Transportes e um do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o presidirá; e
V - fixar o prazo máximo de cento e oitenta dias para a conclusão do processo de
liquidação, que poderá ser prorrogado, a critério do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, mediante proposta motivada do liquidante.
Sendo assim, o Decreto no 6.020, de 22 de janeiro de 2007 determinou a
dissolução da RECORRENTE, a qual entrou em processo de liquidação através da Ata de
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/02/2007 (fls. 200/203). Consequentemente, o
processo de liquidação culminou em sua extinção, conforme deliberado na Ata de Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 30/10/2008, fl. 204/208:
Ao trigésimo dia do mês de outubro de dois mil e oito, às 10 (dez) horas, na sua sede
social, av. São Francisco, n° 1.396, na cidade de Pirapora, Estado de Minas Gerais,
reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da Companhia de
Navegação do São Francisco - FRANAVE, "em liquidação", sociedade de economia
mista, sob o controle acionário da União Federal. (...) O Liquidante da Companhia de
Navegação do São Francisco - FRANAVE “em liquidação", com fundamento no inciso
VI do art. 210 e no_ art. 213, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de' 1976, convoca os
acionistas da 'Companhia para, em Assembléia-Geral Extraordinária - AGE, no dia 30
de outubro de 2008, às 10 (dez) horas, em sua sede na cidade de Pirapora/MG, deliberar
sobre: I - a aprovação do Relatório Final da Liquidação; II – a aprovação das
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001360/2007-74

Demonstrações Contábeis, relativas ao período de 1° de janeiro a 10 de outubro de
2008; III - o encerramento do processo de liquidação da companhia, mediante: a) a
incorporação dos bens móveis e imóveis da sociedade ao Patrimônio da União; b) a
transferência do contencioso judicial da sociedade ã Advocacia-Geral da União; c) a
transferência dos haveres e deveres da sociedade à Secretaria do Tesouro Nacional; d ) a
destinação do acervo documental da sociedade; e e) a destinação dos bens considerados
de interesse histórico da sociedade. IV - a fixação do valor da provisão ao Liquidante
para as providências finais de liquidação; V - a fixação da data para apresentação da
prestação de contas aos Órgãos de controle da União, bem como para o recolhimento de
eventuais saldos; VI - a extinção dos mandatos do Liquidante e dos Membros do
Conselho Fiscal; e VII – a extinção da sociedade. (...) Colocada em discussão e votação,
a proposta da Representante da União Federal foi aprovada por unanimidade dos
acionistas presentes. (...)
A extinção da RECORRENTE foi amplamente divulgada à época, conforme
trecho de notícia abaixo transcrita veiculada em 10/02/2007 na Folha de São Paulo
(https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1002200705.htm):
Com prejuízo de R$ 7,8 mi, estatal de navegação no rio São Francisco é extinta
THIAGO GUIMARÃES
DA AGÊNCIA FOLHA
Extinta pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), a Franave (Companhia de
Navegação do São Francisco, vinculada ao Ministério dos Transportes) deverá ser
liquidada em 180 dias. Com prejuízos de R$ 7,8 milhões e contencioso de R$ 8,6
milhões, a empresa fundada em 1963 era a única estatal a operar na hidrovia do São
Francisco, reduzida hoje por conta do assoreamento e da falta de manutenção.
(...)
De acordo com o art. 2o do Decreto no 6.020/2007, a dissolução da
RECORRENTE deveria observar as normas previstas na Lei no 8.029/90 (“dispõe sobre a
extinção e dissolução de entidades da administração Pública Federal”), a qual prevê em seu art.
23 que a União sucederá as empresas extintas em todos os seus direitos e obrigações, a ver:
Art. 23. A União sucederá a entidade, que venha a ser extinta ou dissolvida, nos seus
direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, bem
assim nas demais obrigações pecuniárias.
A orientação prevista acima deve prevalecer pois tal situação cria, no presente
caso, a circunstância sui generis de a União ser a um só tempo, credora e devedora da obrigação
ora em debate. Nestes termos, sabendo-se que a própria existência da obrigação exige a
existência de sujeitos distintos nos polos opostos, a obrigação se considera extinta, conforme
determina o art.381 do Código Civil, adiante reproduzido:
Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as
qualidades de credor e devedor.
Não à toa, o próprio art. 26 da Lei no 8.026/90, determina o cancelamento de todos
os débitos cuja União seja credora:
Art. 26. São cancelados os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
de responsabilidade das entidades que vierem a ser extintas ou dissolvidas em virtude
do disposto nesta lei.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001360/2007-74

Assim, entendo pelo provimento do recurso e consequente cancelamento do
débito objeto deste processo, nos termos do art. 26 da Lei no 8.029/90.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital